Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726752-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIE VILLA DE MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A r. sentença recorrida (ID 52139328) indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum proposta por NATALIE VILLA DE MACEDO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Descreve ter realizado contrato de empréstimo no valor de R$ 5.748,68 em 72 parcelas de R$ 253,59, com juros contratuais de 4,18% ao mês, mas entende que a taxa média indicada pelo Banco Central é de 0,60% ao mês. Formula os seguintes pedidos: 1) consignação no valor mensal de R$ 98,56; 2) impedir a negativação do crédito e afastar a cobrança de qualquer penalidade de mora até o julgamento, adequando os juros a 0,60% ao mês. Houve determinação ao demandante para que promovesse a emenda à inicial, conforme decisão, sobretudo para "comprovar a taxa média específica praticada pelo mercado para a modalidade da operação financeira subjacente [https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros? codigoSegmento=1&amp;codigoModalidade=221101]." Decido. A petição inicial não pode ser recebida, pois possui defeitos que impedem o julgamento. No caso, a parte autora sequer anexou o contrato que pretende revisar as taxas de juros. Além disso, não cumpriu a determinação de emenda, sendo que não há a mínima prova de que a taxa média do mercado para a modalidade de crédito tomada pela consumidora seja 0,60% ao mês. A taxa SELIC que é muito inferior a taxas de juros de empréstimos bancários (sem garantia) está em 13,75% ao ano, a demonstrar a temeridade da propositura da demanda. Além disso, a planilha unilateral anexada não pode de forma alguma ser admitida, pois desconsidera os termos do contrato e os juros livremente pactuados. Realizada a intimação à parte interessada, a fim de que promovesse os atos e diligências de sua competência, emendando a inicial de forma a dar início válido à relação jurídico-processual, esta não comprovou o requerido e não providenciou o indispensável aditamento. Ademais, não há documentos essenciais para a admissibilidade da demanda e, ainda que tivesse sido anexado o contrato, a demanda é temerária, não havendo qualquer evidência de que os juros de mercado são de 0,60% ao mês, a ensejar o seu pronto indeferimento. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina o indeferimento da petição inicial. Diante do exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Em consequência, resolvo o processo sem análise do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.”. Observa-se que o fundamento do decisum se lastreou na assertiva de que a parte Apelante se quedou inerte quando intimada para emendar a inicial. Ocorre que a Apelação interposta pela Autora/Apelante (ID 52139330), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento, restringindo-se a alegar que o “Juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedente liminarmente o pedido autoral com fundamento no art. 332, do Código de Processo Civil”, contudo, “o julgamento liminar de improcedência do pedido somente poderá ocorrer quando a matéria for unicamente de direito, que não necessita de produção de prova na instrução processual e o tenha entendimento firmado pelo STJ e STF, o que não ocorre no caso em tela”. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator